Tribunal: TJDFT
Processo: 0738289-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738289-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação coletiva, declarou saneado o feito, considerando que as partes não teriam pleiteado a produção de outras provas. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsiderou o pedido de juntada, como prova emprestada, de estudos periciais atuariais produzidos em outros feitos, que ratifica o reajuste implementado pela Resolução GEAP/CONAD n. 269/2017, necessário à manutenção da atividade social da Fundação; 2) caso não admitida a prova emprestada, é imprescindível a realização de perícia atuarial no presente feito; 3) o julgamento antecipado cerceia o contraditório e a ampla defesa, por afastar a dilação probatória reputada essencial; 4) há probabilidade do direito e risco de dano com a manutenção da decisão agravada, pois inviabilizaria a adequada apreciação técnica da controvérsia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja viabilizada a produção de prova emprestada ou, subsidiariamente, a realização de perícia atuarial. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que declara saneado o feito, considerando que as partes não teriam pleiteado a produção de outras provas. Também não é o caso de se mitigar a taxatividade daquele rol porque não está demostrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, uma vez que, em sendo reconhecido pelo tribunal o alegado cerceamento de defesa, os autos retornarão para instrução probatória. Além disso, diferentemente do que alega a ré/agravante, a menção feita pelo Juízo de origem ao fato de que “as partes não pleitearam a produção de quaisquer acréscimos probatórios” não significa que tenha sido desconsiderada a prova emprestada por ela já juntada, tanto que assim constou da decisão agravada, in verbis: (...) do exame de todo o processado, extrai-se que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador (...) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator